Tribunal: TCU
Processo: 045.380/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Tomada de Contas Especial, visando a apuração dos fatos, a identificação de responsabilidades e a quantificação de possíveis danos causados, no que se refere à tomada de decisão de investimento no FIP Sondas, realizado com aportes entre 17.05.2011 a 01.09.2016, e um aporte adicional 14.11.2019, totalizando R$ 1.386.692.528,45. (no da TCE no sistema: 2352/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 846/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial autuada em cumprimento ao Acórdão 3151/2019-TCU-Plenário (Rel. Min. Raimundo Carreiro), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades ocorridas na Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), relacionadas ao investimento no FIP Sondas; Considerando que, mediante o Acórdão 930/2024-TCU-Plenário (Rel. Min. Antonio Anastasia), o Tribunal determinou a citação de múltiplos responsáveis por débitos diversos, com individualização de condutas ou estabelecimento de conduta para grupo de responsáveis; Considerando que a maioria do prejuízo apontado no Acórdão 930/2024-TCU-Plenário materializou-se há mais de dez anos (a quase totalidade dos débitos remonta aos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014, havendo cinco débitos com fatos geradores ocorridos em 2015 e 2016); Consideram que o espólio de Yvan Barreto de Carvalho e o Sr. Carlos Sezinio de Santa Rosa, também falecido (sem notícias sobre eventual inventário judicial ou extrajudicial), respondem solidariamente por débito com outros 25 responsáveis; Considerando a jurisprudência pacificada no Tribunal no sentido de que o longo transcurso de tempo entre a prática do ato pelo responsável falecido e a citação de seus herdeiros e sucessores, sem que tenham dado causa à demora processual, inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, ensejando o arquivamento das contas, sem julgamento do mérito por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, c/c o arts. 6o, II, e 26, III, da IN-TCU 98/2024; Considerando que a aplicação do entendimento consignado na jurisprudência supracitada não prejudicará o andamento e o objetivo para o qual o processo foi constituído, prosseguindo-se o trâmite em relação aos demais solidários; Considerando o posicionamento uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 548 e 549) e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU (peças 550); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, c/c o arts. 6o, II, e 26, III, da IN-TCU 98/2024, em: a) arquivar as contas dos responsáveis Yvan Barreto de Carvalho e Carlos Sezinio de Santa Rosa, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; b) notificar a inventariante do espólio do Sr. Yvan Barreto de Carvalho, Sra. Nélia Maria de Carvalho, bem como a esposa do responsável falecido Carlos Sezinio de Santa Rosa, Sra. Grinauria Daher de Santa Rosa, acerca do teor do presente acórdão; e c) restituir os autos à Secretaria de Apoio à Gestão Processual - Seproc para a adoção das providências a seu cargo. 1. Processo TC- Processo 045.380/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Aparecido de Barros (XXX.124.106-XX); Carlos Fernando Costa (XXX.034.738-XX); Carlos Sezinio de Santa Rosa (XXX.463.087-XX); Diego Hernandes (XXX.640.148-XX); Fernando Pinto de Matos (XXX.514.617-XX); Humberto Santamaria (XXX.943.858-XX); Jorge José Nahas Neto (XXX.283.417-XX); Juliana Pimentel Siqueira (XXX.813.767-XX); Luis Carlos Fernandes Afonso (XXX.541.738-XX); Luiz Antonio dos Santos (XXX.774.237-XX); Manuela Cristina Lemos Marcal (XXX.977.207-XX); Marcelo Almeida de Souza (XXX.981.477-XX); Mariana Santa Barbara Vissirini (XXX.566.157-XX); Mauricio Franca Rubem (XXX.205.717-XX); Newton Carneiro da Cunha (XXX.393.298-XX); Nilton Antonio de Almeida Maia (XXX.926.767-XX); Paulo Cesar Chamadoiro Martin (XXX.888.025-XX); Paulo Teixeira Brandao (XXX.818.907-XX); Pedro Americo Herbst (XXX.796.337-XX); Regina Lucia Rocha Valle (XXX.926.187-XX); Ricardo Berretta Pavie (XXX.918.527-XX); Ronaldo Tedesco Vilardo (XXX.290.307-XX); Sonia Nunes da Rocha Pires Fagundes (XXX.952.067-XX); Wilson Santarosa (XXX.512.148-XX); Yvan Barretto de Carvalho (XXX.864.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundacao Petrobras de Seguridade Social Petros. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Luiz Filipe Alves Menezes (63896/OAB-DF) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Mauricio Franca Rubem; Luiz Filipe Alves Menezes (63896/OAB-DF) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Newton Carneiro da Cunha; Marcello Augusto Lima de Oliveira (099720/OAB-RJ), Andre Lemos Dallalana (146132/OAB-RJ) e Pedro dos Santos Clarino (224713/OAB-RJ), representando Marcelo Almeida de Souza; Rodrigo Brandao Viveiros Pessanha (107.152/OAB-RJ), representando Jorge José Nahas Neto; Luiz Filipe Alves Menezes (63896/OAB-DF) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Sonia Nunes da Rocha Pires Fagundes; Luiz Filipe Alves Menezes (461851/OAB-SP) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Luis Carlos Fernandes Afonso; Rodrigo Brandao Viveiros Pessanha (107.152/OAB-RJ), representando Nilton Antonio de Almeida Maia; Rodrigo Brandao Viveiros Pessanha (107.152/OAB-RJ), representando Regina Lucia Rocha Valle; Rodrigo Brandao Viveiros Pessanha (107.152/OAB-RJ), representando Ronaldo Tedesco Vilardo; Luiz Filipe Alves Menezes (461851/OAB-SP) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Alexandre Aparecido de Barros; Rodrigo Brandao Viveiros Pessanha (107.152/OAB-RJ), representando Paulo Teixeira Brandao; Rodrigo Brandao Viveiros Pessanha (107.152/OAB-RJ), representando Paulo Cesar Chamadoiro Martin; Daniel Vieira Nunes da Silva (165.799/OAB-RJ), Leonardo Jose da Rocha Rezende (157.666/OAB-RJ) e outros, representando Fundacao Petrobras de Seguridade Social Petros; Edward Marcones Santos Goncalves (21182/OAB-DF), representando Mariana Santa Barbara Vissirini; Luiz Filipe Alves Menezes (461851/OAB-SP) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Luiz Antonio dos Santos; Marcello Augusto Lima de Oliveira (099720/OAB-RJ), Andre Lemos Dallalana (146132/OAB-RJ) e Pedro dos Santos Clarino (224713/OAB-RJ), representando Fernando Pinto de Matos; Marthius Sávio Cavalcante Lobato (122733/OAB-SP), representando Diego Hernandes; Victor Mello Igrejas (189542/OAB-RJ), representando Pedro Americo Herbst; Luiz Filipe Alves Menezes (63896/OAB-DF) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Manuela Cristina Lemos Marcal; Marcello Augusto Lima de Oliveira (099720/OAB-RJ), Andre Lemos Dallalana (146132/OAB-RJ) e Pedro dos Santos Clarino (224713/OAB-RJ), representando Ricardo Berretta Pavie; Luiz Filipe Alves Menezes (461851/OAB-SP) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Humberto Santamaria; Luiz Filipe Alves Menezes (63896/OAB-DF) e Caio Boris Cardoso Pereira (67475/OAB-DF), representando Carlos Fernando Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.